Tribunal: TJSP
Processo: 0006792-35.2002.8.26.0572
Classe: Embargos de Declaração Cível / Licença-Prêmio
Órgão julgador: Jose Eduardo Marcondes Machado
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-07-01
Data de publicação: 2022-07-01

Ementa:
Embargos de declaração. Contradição. Reconhecimento de parcial provimento ao recurso de apelação apenas para constar a concessão da justiça gratuita, que não opera efeitos em relação aos atos processuais já praticados (ex nunc). Embargos parcialmente acolhidos